Tribunal: TJDFT
Processo: 0084875-37.2010.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou tese de impenhorabilidade de bem no curso de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer como agravo de instrumento a apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A situação processual configura erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, impassível de correção pela via da fungibilidade, pois não pairava dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
5. Conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Na hipótese em que não paira dúvida sobre o recurso cabível, constitui erro a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento, impedindo a sua apreciação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, art. 1.015, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932079, 0703660-03.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2024; Acórdão 1887640, 0703412-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024; Acórdão 1946793, 0734668-78.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024.